Tribunal: TJSP
Processo: 2117408-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Se o agravante era o proprietário do veículo objeto da presente ação, além de único sócio da empresa corré FRX à época da venda e onde negociado o bem, não há se falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Decisão mantida. Recurso desprovido.